Tribunal: STF
Processo: ARE 1397264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR DO SERVIÇO ANTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ASCENSÃO FUNCIONAL IRREGULAR DA PARTE AUTORA. TESE INSUBSISTENTE. REENQUADRAMENTO DA PARTE AUTORA PARA CARGO DIVERSO DO CONCURSO E POSTERIORES PROMOÇÕES. ATO ADMINISTRATIVO FORMAL REALIZADO EM NOVEMBRO DE 1997, EVENTO 42 – ANEXO 68. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM MARÇO DE 2013, EVENTO 42 – ANEXO 41. REEQUADRAMENTO É ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO PARA ALTERAR O REENQUADRAMENTOANTES REALIZADO E SEUS EFEITOS. PRECEDENTE: 1) “REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPINZAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 45/2000. PORTARIAS DE REENQUADRAMENTO PUBLICADAS EM 19-2-2002. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 24-9-2007. SITUAÇÃO DISCUTIDA QUE REMONTA A ETAPAS PASSADAS DA VIDA FUNCIONAL, TRANSCORRIDAS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. MÁCULA PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.” (TJSC, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0003086-44.2007.8.24.0016, DE CAPINZAL, REL. DES. ODSON CARDOSO FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 11-10-2018)”. 2) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DOSTJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUDENE. LEI N. 5.645/1970. REENQUADRAMENTO. ATO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚM. N. 85 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. "É CEDIÇO QUE O ENQUADRAMENTO OU O REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO É ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS, O QUAL NÃO REFLETE UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NESSES CASOS, A PRETENSÃO ENVOLVE O RECONHECIMENTO DE UMA NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL, E NÃO OS SIMPLES CONSECTÁRIOS DE UMA POSIÇÃO JURÍDICA JÁ DEFINIDA. A PRESCRIÇÃO, PORTANTO, ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO, SENDO INAPLICÁVEL O DISPOSTO NA SÚMULA 85/STJ" (ERESP 1422247/PE, REL. MINISTRO OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 28/09/2016, DJE 19/12/2016). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (ERESP N. 1449539/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 23/08/2017, DJE 21/09/2017))”. REVISÃO CORRETAMENTE DEFERIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso II, 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente